Tribunal: STM
Processo: 7000520-47.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000520-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO: GABRIEL SILVESTRE
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e indeferiu o pleito de Correição Parcial aduzido pela
Defesa, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/10/2020 23:19:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21595c3d09
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000520-47.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERENTE:
CRISTIANO LEMES GARCIA.
ADVOGADO:
DR. GABRIEL SILVESTRE.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES ESCRITAS
MINISTERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO IMPRÓPRIO.
MERA IRREGULARIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. UNANIMIDADE.
As Alegações Escritas constituem passo indispensável na persecutio in judicio, ou seja,
fazem parte das formalidades essenciais do processo cuja inobservância implica
nulidade. Sua supressão caracteriza violação ao disposto no art. 500, inciso IV, do CPPM.
Trata-se de mera irregularidade a apresentação intempestiva das Alegações Escritas
ministeriais, haja vista ser impróprio o prazo previsto no art. 428 do CPPM, à luz dos
precedentes do STM e STJ. Assim, o seu descumprimento não acarreta eventual
nulidade.
Correição Parcial indeferida. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em indeferir o pleito
de Correição Parcial aduzido pela Defesa.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de pleito correcional formulado pela Defesa de CRISTIANO LEMES GARCIA, Ten Cel Ex, com o
propósito de desconstituir a decisão proferida, em 6 de abril de 2020, pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que recebeu, em tese, de maneira intempestiva e sem amparo legal, as
Alegações Escritas do MPM, o qual, conforme certificado nos autos, deixou transcorrer in albis o prazo
para apresentação de tal peça processual (eventos 789 e 793[1]).
Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2020, foi proferido um Despacho pelo ilustre magistrado
a quo intimando as partes para apresentarem, nos termos do art. 428 do CPPM, suas Alegações Escritas
(evento 776).
O MPM foi intimado eletronicamente no dia 1 de março de 2020. Conforme o sistema e-Proc, o prazo
inicial para apresentar suas Alegações seria no dia 12 de março de 2020 e o prazo final ocorreria no dia
19 subsequente (evento 778).
Em 20 de março de 2020, foi registrado o decurso do prazo para o Parquet Militar apresentar suas
Alegações Escritas (evento 780).
Em 30 de março de 2020, foi certificado no evento 787 APM nº 7000087-47.2019.7.01.0001 que "(...)
transcorreu in albis o prazo para o Ministério Público Militar, intimado em 11/03/2020 (Evento 779),
apresentar suas Alegações Escritas, conforme despacho contido no evento 776".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/10/2020 23:19:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21595c3d09
Em 6 de abril de 2020, o Juízo a quo determinou que o MPM juntasse aos autos suas Alegações Escritas
(evento 789):
"(...) Diante do transcurso do prazo processual sem que o Órgão ministerial tenha se
manifestado (evento 778), bem assim da tolerância de 15 dias conferida, INTIME-SE o
MPM a apresentar suas alegações escritas até às 17 horas do dia de hoje (...)".
Na data estabelecida pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, o Órgão
Ministerial apresentou suas Alegações (evento 793).
E, alegando respeito ao princípio da "paridade das armas", requereu que o mesmo prazo utilizado pelo
Parquet Miliciens fosse deferido à Defesa, a ser contado após o fim da suspensão dos prazos, previsto
para o dia 30 de abril de 2020 (evento 793, arq. 1).
Irresignada, a Defesa propôs a presente Correição Parcial, requerendo a cassação da Decisão prolatada
pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, de 6 de abril de 2020 (evento 789), que determinou a
juntada intempestiva e sem amparo legal das Alegações ministeriais, consubstanciando, assim, em ato
tumultuário ao processo, e, por isso, requer o seu desentranhamento, ante à preclusão do prazo para sua
manifestação, com base no art. 5º, incisos LV e LXXXVIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 428, §
2º, do CPPM.
Em Juízo de Retratação, o ilustre magistrado indeferiu o requerimento defensivo de reconsideração do
Despacho protocolado no evento 789, com base no art. 35 do CPPM (evento 848), e recebeu a presente
Correição Parcial.
Em contrarrazões, o MPM requer que seja negado provimento ao pleito defensivo, confirmando a Decisão
do juízo a quo, que manteve nos autos as Alegações ministeriais (evento 1 - arq. 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS
RANGEL COUTINHO, pugnou pelo indeferimento da presente Correição Parcial.
É o Relatório.

VOTO

A presente Correição Parcial atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser admitida.
Com efeito, nos termos do art. 498, alínea "a", do CPPM, esse é o instrumento processual adequado para
a correção de erro processual inescusável cometido por juiz, desde que, para tanto, não haja recurso
específico.
Segundo a Requerente, o MPM não apresentou suas alegações escritas no prazo determinado, que seria
entre 12 a 19 de março de 2020, em virtude da pandemia causada pelo vírus COVID-19 e tendo em vista
a complexidade da causa.
Narra que o ilustre magistrado, em 6 de abril de 2020, ciente da preclusão do prazo processual para o
Parquet Militar, determinou que este juntasse suas Alegações naquele mesmo dia, e assim o Órgão
Ministerial o fez, intempestivamente, no termos do art. 428 do CPPM.
Dessa forma, continua, não há justificativa para a apresentação extemporânea das Alegações Escritas do
MPM, devendo ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 428, § 2º, do CPPM.
Assim, requer a cassação da Decisão do douto Juízo a quo prolatada em 6 de abril de 2020 (evento 789),
que determinou a juntada intempestiva e sem amparo legal das Alegações ministeriais,
consubstanciando, dessa forma, em ato tumultuário ao processo, e, por isso, o seu desentranhamento é
necessário, ante a preclusão do prazo para sua manifestação, com base no art. 5º, incisos LV e LXXXVIII,
da CF/88, e art. 428, § 2º, do CPPM.
O MPM, apresentando suas Alegações no dia 6 de abril de 2020, se manifestou sobre o fato:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/10/2020 23:19:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21595c3d09
"(...) devido às circunstâncias vivenciadas com a pandemia do novo corona vírus, ao
impacto e aos desafios determinados por essa situação na rotina familiar e funcional, à
complexidade do presente feito e ao volume de informações a serem estudadas por essa
substituta da promotora de Justiça Militar que originariamente ofereceu denúncia e
acompanhou o processo-crime, excepcionalmente, somente nesta data, apresento
alegações escritas (...)".
E, alegando respeito ao princípio da paridade das armas, requereu que o mesmo prazo utilizado por ele
fosse deferido à Defesa, a ser contado após o fim da suspensão dos prazos processuais, previsto para o
dia 30 de abril de 2020 (evento 793, arq. 1).
Não obstante, após detido exame dos autos, verifica-se que não assiste razão à Defesa constituída.
Vejamos.
As Alegações Escritas constituem passo indispensável na persecutio in judicio, ou seja, fazem parte das
formalidades essenciais do processo cuja inobservância implica nulidade, sua supressão caracteriza
violação ao disposto no art. 500, inciso IV, do CPPM:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos (...):
IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.
Assim, trata-se de um momento importantíssimo no processo, no qual é conferida à parte a oportunidade
para, conclusivamente, sustentar as suas posições, em face da prova produzida e/ou confirmada em
Juízo, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa.
De fato, como bem narra o Juízo de 1º grau, apesar de o MPM ter apresentado suas alegações escritas
fora do prazo legal, o referido prazo é considerado impróprio pela jurisprudência, e o seu
descumprimento se traduz em mera irregularidade, não acarretando uma eventual nulidade (evento
281).
Assim é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, in verbis:
"APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DENULIDADE. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE
PROCESSUAL ESSENCIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. NULIDADE.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RENOVAÇÃO DOJULGAMENTO. A supressão das fases processuais previstas nos
artigos 427 (diligências) e 428 (alegações escritas) do CPPM, ainda que assim
assintam as partes, erige-se como causa de nulidade, ex vi do art. 500, inciso
IV, do mesmo Códex, haja vista que compromete a apuração da verdade
substancial e, consequentemente, prejudica o acusado no tocante ao exercício
do contraditório e da ampla defesa. Ordenada abaixa dos autos à instância de origem
para regular observância do que estabelecem os artigos 427 e 428, ambos do CPPM.
Preliminar de nulidade acolhida por maioria. ( STM - Apelação n° 74-54.2007.7.01.0401)
Relator Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos. julgada em 10/12/2014). (Grifo nosso.)

Ainda nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO
PACIENTE. DILIGÊNCIA JÁ DEFERIDA E PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O SUPOSTO CO-AUTOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO PARQUET. MERA IRREGULARIDADE. PRAZO
IMPRÓPRIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. (...) III - A apresentação
intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera
irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/10/2020 23:19:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21595c3d09
impróprio (...)". (Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 123544 ES
2008/0274641-0. Quinta Turma. Ministro FELIX FISCHER. DJe 3/8/2009). (Grifo nosso.)

E ainda nesse sentido:
"PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. NO MÉRITO, PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO DENUNCIADO COM
FULCRO NO ART. 414 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
AUSENTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E,
NO MÉRITO, PROVIDO. I - Inicialmente, não tem como prosperar a arguição do Recorrente
de intempestividade das Alegações Finais do Ministério Público, com pedido de
desentranhamento da referida peça dos autos. Conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, se trata de prazo impróprio, configurando, assim, mera irregularidade.
II - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "III - a apresentação
intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade,
pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio. (HC 123.544/ES, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2009, DJe 3/8/2009)" (...). ( TJ-
BA- Recurso em Sentido Estrito SER 00010269220098050231 BA. Publicação 2/10/2013).

Conforme se verifica, a apresentação intempestiva das Alegações Escritas por parte do órgão ministerial
se mostrou ser apenas um ato irregular, não tendo o condão de impor uma nulidade ao processo.
No que tange a questão de uma possível nulidade do ato praticado extemporaneamente, vale a
observância do Princípio do Prejuízo (pas de nullité sans grief), o qual estabelece que nenhum ato será
declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP).
Narra o Supremo Tribunal Federal que o princípio do prejuízo exige a demonstração de prejuízo concreto
à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de
nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção[2].
Assim, não se vislumbra a alegação defensiva de ser abusivo ou tumultuário o ato praticado pelo Juízo a
quo que determinou a juntada intempestiva das Alegações ministeriais.
Ante o exposto, conheço e indefiro o pleito de Correição Parcial aduzido pela Defesa.

[1] Ação Penal Militar (APM) nº 7000087-47.2019.7.01.0001.
[2] STF, RHC 123.092/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, 4/11/2014.